Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO MENTAL INCOMPATÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado sob a alegação de que a condição mental do paciente, que não recomendaria a prisão cautelar em estabelecimento prisional comum. Questão não submetida ao juízo de primeiro grau, impedindo a apreciação direta pelo Tribunal.
II. Questão em discussão
2. (i) Saber se o habeas corpus poderia ser conhecido, mesmo sem a matéria ter sido suscitada na instância originária, e (ii) se haveria manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do writ é inviável, pois os pedidos não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância.
4. O exame da condição mental do paciente deve ocorrer nos autos da ação penal, sendo inviável a instauração de incidente de insanidade mental pela via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (lesão corporal em contexto de violência doméstica), o histórico de violência entre as partes e o risco à vítima, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
6. Ausência de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem denegada de ofício.